Tribunal: STF
Processo: HC 242462
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE RECONHECIMENTO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.



I. CASO EM EXAME



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi manejado como sucedâneo de revisão criminal e não se constatou ilegalidade flagrante a justificar concessão da ordem de ofício. O embargante alega omissão quanto à análise de trechos das decisões condenatórias que reconheceram sua colaboração premiada e à ausência de distinção concreta entre precedentes citados e o caso em julgamento, requerendo efeitos infringentes para redução da pena e substituição por sanções restritivas de direitos.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar expressamente os trechos das decisões condenatórias que reconheceram a colaboração premiada do embargante; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre precedentes da Segunda Turma e o caso concreto.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 



4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as razões recursais, não havendo omissão relevante a ser sanada, pois a ausência de análise de trechos específicos das decisões condenatórias não configura omissão se a matéria de fundo foi devidamente examinada. 



5. A alegação de ausência de distinção concreta entre os precedentes citados e o caso em exame não configura omissão quando o órgão julgador fundamenta sua decisão com base na jurisprudência consolidada e aplicável ao caso.



6. Embargos de declaração com efeitos infringentes possuem caráter excepcional e somente são admitidos em hipóteses de erro material ou flagrante contradição, circunstâncias não verificadas no caso concreto.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Embargos de declaração rejeitados.



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191.836, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.03.2021; STF, HC 178.874, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.10.2020.